Tribunal: TJMT
Processo: 1030549-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030549-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 041.148.951-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 054.933.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Gustavo Henrique dos Santos Marques, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, com base nos seguintes argumentos: (I) ausência de fundamentação concreta; (II) suposta gravidade abstrata dos delitos; (III) pequena quantidade de drogas apreendida; (IV) ausência de violência ou grave ameaça
à pessoa
; e (V) desrespeito ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 177 gramas de maconha, é suficiente para justificar a custódia cautelar, além de revelar o potencial lesivo à ordem pública.

5. A modalidade de tráfico "formiguinha" e a repercussão social do tráfico de drogas demonstram que a ausência de violência ou grave ameaça direta não afasta a gravidade concreta dos crimes.

6. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a prisão preventiva possui caráter cautelar e não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam o "
periculum
libertatis
" nem inviabilizam a custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando evidenciados elementos concretos de gravidade do crime e risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta do tráfico de drogas, mesmo sem violência ou grave ameaça, é suficiente para justificar a custódia cautelar.

3. O princípio da homogeneidade não é violado pelo encarceramento provisório justificado pela presença do '
periculum
libertatis
'."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC 100959/TO;

STJ,
AgRg
no HC 926.437/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024;

STF, HC 95889, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 25.11.2008,
DJe
20.03.2009;

TJ-MT, HC 10005924420238110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.2023, publicado em 14.03.2023;

TJ-MT, Enunciado Orientativo n. 4
3
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 02/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
utilização de termos genéricos e decisão baseada na gravidade abstrata do delito - violação ao art. 93, inciso IX, da CF
; b) quantidade pequena de drogas, em um total de 177 gramas de maconha; c)
os delitos

são
sem violência ou grave ameaça à pessoa; d) ofensa ao princípio da homogeneidade; e)
paciente possui predicados pessoais favoráveis
.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
249194171
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
249761687
e 254077249
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
250161680
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Gustava Henrique dos Santos
, por ordem do Juízo da
3ª Vara
Criminal
da Comarca de Barra do Bugres
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1003352-05.2024.8.11.0008
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública
, por conveniência da instrução processual
e
para assegurar a aplicação da lei penal
,
tendo em vista o
s
crim
e
s
, em tese, praticado pelo paciente
. Vejamos excerto da decisão:

“

(
...)
.

4.
Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista n
o
ar
ts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa
.

(...)
.

6. Especificamente
quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico), listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço
.

7. Ainda é de ponderar que
os indiciados possuem registros criminais
. Constam na folha de antecedentes criminais de Rodrigo da Silva Santos o Executivo de Pena nº 2000564-95.2022.811.0064 pelo crime de tráfico de drogas
. Por sua vez, o custodiado Gustavo Henrique dos Santos Marques também responde por um crime da mesma natureza, nos autos nº 1011393-48.2023.8.11.0055. O que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e socia
.

(...).

13. Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial
.

(...).

18. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
.

19. Ademais, anoto que
a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados, medida cabível
.
”
(id. 248500659)
.

Tais fatos originou a Ação Penal n. 1003824-06.2024.8.11.0008.

Após a impetração do presente
writ
, o magistrado singular recebeu a den
úncia em desfavor do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na oportunidade, o juízo de primeiro grau reanalisou a prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar sob o fundamento de que
não houve qualquer alteração fática ou jurídica
, utilizando a fundamentação
per
relatione
.

Posta a situação
fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alegou que o
decreto prisional foi baseado na gravidade abstrata do
s
delito
s
e p
ossui termos genéricos, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Todavia, observa-se que a decisão impugnada está amplamente fundamentada, detalhando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
, com destaque para a gravidade do crime, caracterizado pela
apreensão
de
uma certa quantidade de maconha e uma balança de precisão
.

Ademais
, o paciente registra um
processo em seu desfavor pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal, assim, demonstra
ndo

a prática reiterada de crimes
da mesma natureza
.

A jurisprudência ampara a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de crimes de alta lesividade social, como o tráfico de
drogas
e
a associação para o tráfico
, onde a ordem pública pode ser significativamente ameaçada pela liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na gravidade concreta do delito
, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

3.
É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou a quantidade das drogas apreendidas
.

4. (...). (
AgRg
no HC n. 926.437/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)”

“1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública fundada na periculosidade do paciente, líder de organização criminosa voltada ao tráfico de armas e entorpecentes.
Necessidade da constrição cautelar visando à proteção da sociedade da prática reiterada de crimes da espécie. 2. A periculosidade do réu, concretamente demonstrada, autoriza a privação cautelar de sua liberdade para a garantia da ordem pública. Precedentes
. (HC 95889, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25-11-2008, DJe-
053 DIVULG
19-03-
2009 PUBLIC
20-03-2009 EMENT VOL-02353-
03 PP
-00522)”

"
Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o fumus
comissi
delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in
libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem
, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade. (...).” (TJ-MT - HC: 10005924420238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

O
impetrante sustentou que a
quantidade de drogas era pequena
, em um total de 177
(cento e setenta e sete)
gramas de maconha.

Contudo,
estudos empíricos revelam que basta apenas 1 grama, em média, para
confeccionar um cigarro de maconha, assim, com a quantidade apreendida seria possível
produzir 177 (cento e setenta e sete) cigarros.

Além disso, existe o tráfico
de drogas
na modali
da
de
“formiguinha”
, que consiste em portar pequenas quantidades de drogas
,
assim, agindo

com intuito de
se
livrar de maior repressão estatal.

Frise-se
que “
não se
pode ignorar que
o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 1
00959
/
TO
).

À vista disso, descabe alegar que a quantidade de drogas era ínfima, tendo em vista a quantidade de cigarros que poderiam ser confeccionados,
bem como, a modalidade “formiguinha” existente no comércio ilícito.

No q
ue tange ao argumento defensivo de que

o
s
delito
s

são
sem violência ou grave
ameaça
à pessoa
, anoto que
,
para a configuração do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, não se exige o uso de violência ou ameaça ao comprador,
porquanto
a prática do delito
de tráfico
se caracteriza, essencialmente, pela venda da substância ilícita
, e
nquanto
para
a
associação basta
,
apenas
,

a junção de
duas pessoas
,
ou
mais
,

para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1º, e
art. 3
5
da Lei n. 11.343/06
.

O tráfico de drogas
e a associação criminosa
, embora formalmente considerado
s

crime
s
sem violência ou grave ameaça direta à pessoa, possui gravidade concreta e repercussões que transcendem a relação entre o agente e o delito em si.
Trata
m
-se
de crime
s
que afeta diretamente a seguridade pública, a saúde coletiva e incentiva outros delitos graves
, como crimes patrimoniais e homicídios
,
dentr
e outros
.

Dessa forma, a natureza do crime sem violência ou grave ameaça à pessoa
não serve para afastar a gravidade inerente
ao
s

delito
s
em apuração
e sua capacidade de desestruturar a ordem social.

Caso contrário, todos os indivíduos presos pelo crime de tráfico de drogas estariam em liberdade.

Por derradeiro,
quanto ao princípio da homogeneidade
, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente (tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão; associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão
)
.

Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (
AgRg
no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...).
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
.” (TJMT, HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000)”. (...). (N.U 1028201-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).

Ademais
, no que tange aos
predicados pessoais,
temos que não ensejam a revogação da prisão
,
conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025